Tribunal: TJMT
Processo: 1017435-55.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-02
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017435-55.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), IRIA RODRIGUES SILVA - CPF: 962.945.401-78 (PACIENTE), Juízo da 3ª Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDOMIRO PEREIRA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), VALDOMIRO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 764.628.031-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IRIA RODRIGUES SILVA
IMPETRANTE: RODRIGO SCHWAB MATTOZO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – MANDADO EM ABERTO – RISCO À CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL - PACIENTE FORAGIDA
MESMO CIENTE DA PERSECUÇÃO CRIMINAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM
DENEGADA
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Tratando-se de paciente foragida,
mesmo ciente da persecução criminal promovida contra si, o que tem provocado a suspensão da marcha processual desde 2008, sem qualquer notícia e comprovação de endereço atualizado ou comparecimento em juízo, de forma que mostra-se caracterizada a necessidade de decretação da segregação cautelar para conveniência da instrução criminal e para a garantia da eventual aplicação da lei penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017435-55.2021.8.11.0000

PACIENTE: IRIA RODRIGUES SILVA
IMPETRANTE: RODRIGO SCHWAB MATTOZO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado
Rodrigo Schwab Mattozo
em benefício de
IRIA RODRIGUES DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Narra que a paciente teve a prisão preventiva decretada, em virtude de não ser encontrada para fins de citação, no bojo de ação penal em que lhe é imputada a prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Neste contexto, sustenta-se que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois a paciente nunca esteve foragida. Além do mais, após ter transcorridos mais de 13 (treze) anos da data dos fatos, não há qualquer risco à ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal. Aduz, ainda, ser possível a substituição da custódia cautelar por outras providências menos onerosas, mormente pela sua primariedade.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para revogação do mandado de prisão. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID.
103807968.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, esclarecendo
que o mandado de prisão expedido ainda encontra-se pendente de cumprimento,
consoante
ID.
104174979.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID.
106776495.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IRIA RODRIGUES SILVA
IMPETRANTE: RODRIGO SCHWAB MATTOZO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

VOTO:

Como relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta a paciente Iria Rodrigues da Silva, apontando a suposta ausência dos motivos autorizadores da medida.

Extrai-se dos autos que a Paciente fora denunciado em
24 de abril de 2008,
pelo suposto cometimento do crime previsto art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, pelo fato de ter
“adquirido drogas de uma terceira pessoa próximo ao “Supermercado Super Barra” e, posteriormente ter se deslocado
até a Cadeia Pública local para entregar os entorpecente a um presidiário
chamado Delcinei Fernandes da Silva, sendo que as drogas consistiam em 16 (dezesseis) gramas de pasta base de cocaína.”

Em junho de 2008, a paciente constituiu Advogado e apresentou Defesa Preliminar, [ID 103606457]. A denúncia foi recebida no dia 08 de julho de 2008. (id.
103606457).

Posteriormente, a ação penal foi desmembrada em relação à paciente, pois não foi localizada para audiência de instrução, uma vez que restou infrutífera
citação/intimação
, pois não foi encontrada pelo Oficial de Justiça nos endereços informados (id. 103606458).

O juízo
a quo
,
em 03 de agosto de 2017
, acolhendo a representação, decretou a prisão preventiva da paciente sob o fundamento da conveniência da instrução criminal e para garantia da aplicação da lei penal, pois a paciente mesma ciente da persecução criminal,
mudou de residência sem comunicar ao Juízo,

in verbis:

“(...)

Verifica-se dos autos que a suspeita foi notificada via edital e não respondeu ao chamado da justiça (fls. 347/349).

Vieram os autos conclusos.

II- Passa -se à análise da prisão preventiva.

A autoria e materialidade do delito estão apoiadas em elementos de provas constantes no inquérito policial, mormente nos depoimentos das testemunhas. Contundo, apesar de apresentar defesa (fls. 106/113) em nenhum momento após a determinação de notificação (fl. 61 – 25/04/2008)
a suspeita não foi encontrada e mudou de residência sem comunicar este Juízo
(fl. 138).

Em relação aos fundamentos da prisão preventiva, também estão presentes nos autos. O acusado encontra-se atualmente em lugar incerto e não sabido,
fato que prejudica a regular instrução do feito e inviabiliza a futura aplicação da lei penal, revelando ainda que ele pretende se subtrair aos efeitos de eventual condenação.

Tais fatos, de per si, já emprestam motivação idônea ao decreto de prisão cautelar porque faz-se necessário agora assegurar a garantia a aplicação da lei penal. A conveniência da instrução criminal diz com “motivo resultante da garantia de existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é que a instrução criminal seja realizada de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas sobretudo do réu.

Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, visando a perturbação do desenvolvimento da instrução criminal, que compreende a colheita de prova de um modo geral, é motivo a ensejar a prisão preventiva (...).

Assim, considerando a materialidade do crime e provas suficientes da autoria por parte do acusado, bem como sendo por conveniência da instrução criminal e para garantir a futura aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP, decreta-se a prisão preventiva do denunciado
Iria Rodrigues da Silva
. Expeça -se mandado de prisão, encaminhando-se às autoridades competentes parar a captura do acusado. Oficie-se à Secretaria de Segurança Púbica SENASP para efetuar a inscrição do acusado na Rede INFOSEG. Ciência ao MPE. Após, ao arquivo provisório. SERVE CÓPIA DA PRESENTE DE MANDADO E OFÍCIO. Barra do Bugres/MT, 03 de agosto de 2017. João Filho de Almeida Portela Juiz de Direito (...)” id. n. 104174979

Em que pese as alegações do impetrante, o juízo singular ao impor a prisão preventiva a paciente justificou a necessidade da medida constritiva, ante a sua fuga do distrito da culpa, o que tem provocado a suspensão da marcha processual desde 2008, sem qualquer notícia e comprovação de endereço atualizado ou comparecimento em juízo.

Além do mais,
o mandado de prisão encontra-se pendente de cumprimento desde
agosto de 2017.

Assim, deve ser considerado que a paciente, mesmo ciente da persecução criminal promovida contra si, já que promoveu a constituição de causídico em sua defesa na origem, pois
apresentou defesa preliminar,
em momento algum se apresentou pessoalmente em juízo, se esquivando da citação e permanecendo foragida por mais de 04 (quatro) anos.

Portanto, não há falar-se em constrangimento ilegal na espécie, uma vez que o risco à conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, quando devidamente demonstrados, tal como no caso da presente impetração, apresenta-se como fundamento idôneo para a imposição da medida extrema.

Diante do exposto, o meu VOTO é no sentido de denegar a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2021